Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) nulidade no reconhecimento pessoal; (ii) absolvição do réu por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir:
3. O reconhecimento de pessoa é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria e a materialidade do crime em apuração, se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar o decreto condenatório.
4. No caso, o réu foi preso em flagrante e reconhecido pela vítima e mais duas testemunhas logo após a prática do crime, o que dispensa as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.
5. Ademais, a condenação não se baseou em elementos meramente informativos, mas na prisão em flagrante do réu e seu comparsa que estavam na posse do dinheiro subtraído da vítima, e nos depoimentos judicializados da vítima e testemunhas.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.